Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0728428-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL IMPETRADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (impetrante) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, nos autos do mandado de segurança (Processo n° 0728428-47.2021.8.07.0000) impetrado em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP, que indeferiu o pedido liminar para suspender a licitação, na modalidade pregão eletrônico, no 04/2021, destinada a contratar serviços de saúde em favor da TERRACAP, programada para ocorrer no dia 02/09/2021, às 10h (ID 102057037, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 28741785), a agravante sustenta, em síntese, que o instrumento convocatório do certame veda a participação de cooperativas, o que é ilegal, por restringir a competição e violar a isonomia prevista no artigo 3o, da Lei no 8.666/93. Argumenta que o item 2.5.6 do edital viola o princípio da motivação, pois deveriam constar expressamente as razões que ensejaram a decisão de proibir de maneira geral e irrestrita a participação de sociedades cooperativas no certame. Assevera não ser possível incluir cláusula editalícia tendente a vedar a participação de cooperativas em licitações, pois é inegável que esse tipo de conduta fere a competitividade do certame, além de atentar contra os termos expressos da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Frisa que a licitação é um procedimento que busca a contratação pela melhor oferta; por isso, deve a Administração propiciar a participação do maior número de licitantes possível. Afirma que o escopo dos serviços licitados é evidentemente correlato ao objetivo social da agravante . Alega que a proibição da participação de cooperativas, sob o pretexto de que seria necessário submeter o profissional médico a vínculo de subordinação, não merece ser mantida, pois se fosse verdadeiramente hígido o raciocínio acerca do motivo, não apenas as cooperativas deveriam ser proibidas de participar do certame, mas, também, toda e qualquer sociedade empresária que não contratasse profissionais via registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS. Requer, liminarmente, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão do Pregão Eletrônico no 04/2021 da TERRACAP, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando-se a decisão liminar. Preparo comprovado (ID 28741788). Brevemente relatados, decido. O artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, assim como o artigo 299, parágrafo único, combinado com o artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, atribuem ao magistrado competente para apreciar o processo, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória, para, se for o caso, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Em análise preliminar, VISLUMBRO a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A impetrante argumenta que a restrição de participação de cooperativas na licitação objeto de questionamento é manifestamente ilegal, por inexistir motivação para a segregação e por violar o artigo 3o, da Lei no 8.666/93, ao não observar o princípio da isonomia, frustrando o caráter competitivo do certame. No entanto, em que pese ser esse o objeto específico da impetração, ao se pronunciar nos autos, o d. magistrado de origem apreciou a alegação central da petição inicial com fundamento em situação fática distinta da hipótese dos autos. Com efeito, a decisão agravada fundamentou o indeferimento do pedido liminar da seguinte maneira (ID 102057037 dos autos de origem, grifou-se): Não há dúvida de que tal questão é polêmica, tendo em vista a natureza jurídica e finalidade das sociedades cooperativas e as normas legais que disciplinam tais sujeitos de direito. Em primeiro lugar, a lei federal n.o 12.690/2012, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho, invocada pela impetrante, não se aplica às cooperativas de assistência à saúde. De fato, o § 2o do artigo 10 da lei 12.690/2012, dispõe que a cooperativa de trabalho não pode ser impedida de participar de licitação pública. Ocorre que o § único do artigo 1o da mesma lei, exclui de seu âmbito as cooperativas de assistência à saúde na forma da legislação de saúde suplementar. A legislação de saúde suplementar é a lei n.o 9.656/98, que no inciso I, do artigo 1o, considera a cooperativa como uma das operadoras de assistência à saúde legitimadas a prestar tal serviço. Portanto, a lei 12.690/2012, por expressa disposição legal, não se aplica à impetrante, que é cooperativa de assistência à saúde. Por outro lado, de fato, o artigo 3o, § 1o, inciso I, da lei de licitações (8.666/93, aplicável ao caso, juntamente com a lei do pregão eletrônico), veda aos agentes públicos incluir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas. O dispositivo apenas e tão somente proíbe restrições quando cooperativa pretender participar de licitação pública que não se relaciona com a sua atividade principal. Explico: A cooperativa pode participar de licitação pública para compra de bens, insumos, entre outras questões. Todavia, no caso, a cooperativa pretende prestar serviços que são exclusivos aos cooperados. A empresa pública responsável pela licitação não é cooperada, não se submete às regras da cooperativa. Basta verificar a natureza jurídica e a finalidade da cooperativa para se atestar a incompatibilidade com tal tipo de licitação. A impetrante presta serviços de assistência à saúde a seus cooperados, conforme inciso X, do artigo 4o, da lei que disciplina a sociedade cooperativa (n.o 5.764/71), que continua vigente, nos termos do artigo 1.093 do CC/2002. Ainda que exerça atividade econômica, não há intuito de lucro (artigo 3o da mesma lei) e, por óbvio, que pretende prestar serviços ao poder público objetiva o lucro. A empresa pública não é associada ou cooperada da impetrante. Na condição de terceira, haveria desvirtuamento da própria razão de existência de uma cooperativa, caso se admitisse a possibilidade de serviços a terceiros não cooperados. Denota-se da leitura da decisão agravada, que o d. Magistrado de origem entendeu que a empresa pública, ao contratar uma cooperativa que preste serviços de assistência à saúde dos empregados da empresa, deverá ser associada ou cooperada da contratada, devendo se submeter às regras da cooperativa. O argumento, no entanto, não encontra nenhum fundamento nos fatos e tampouco na legislação aplicável ao caso. Com efeito, a cooperativa possui dois âmbitos de relações: interno e externo. A relação interna, é marcada pela organização dos cooperados para atingir um fim em comum, enquanto na relação externa a cooperativa atua de forma uniforme, ao passo que a prestação de serviços, mormente de plano de saúde, independe de associação. Assim, a cooperativa que presta serviços de assistência à saúde afigura-se como uma típica empresa contratada, como outra qualquer, que irá prestar os seus serviços de acordo com o contrato administrativo celebrado, com base no edital do certame licitatório. Os cooperados se restringem aos prestadores de serviços que atenderão às demandas dos serviços contratados, não estando incluídos nessa categoria os contratantes do plano de assistência médica. É de se dizer, os cooperados da impetrante são os médicos e profissionais da área de saúde que atendem pelo plano de saúde e não os seus beneficiários. Entendimento contrário representa confusão entre os âmbitos de atuação das cooperativas. Desse modo, a decisão vergastada se pauta pela organização interna de uma cooperativa, para indeferir a participação de cooperativas em licitação de entes com os quais não se relacionem. Decorre desse contexto a nulidade da decisão agravada, em conformidade com o que dispõe o artigo 489, do Código de Processo Civil, que assim prevê: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS A MONITORIA. INVALIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF88. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO IMEDIATA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, a sentença que deixa de analisar as questões de fato e de direito submetidas ao órgão jurisdicional. 2 - De igual modo, de acordo com a legislação processual civil, considera-se inexistente ou insuficiente a fundamentação exposta no pronunciamento judicial que se limita a fazer afirmações genéricas, sem verificar cuidadosamente os débitos e amortizações constantes das documentações apresentadas, bem como quando deixar de enfrentar as teses deduzidas pelas partes (artigo 489, §1o, incisos II e III, CPC). 3 - Considerando que algumas questões relevantes não foram devidamente elucidadas, inviável a apreciação imediata do feito nesta instância, conforme previsto no artigo 1.013, §3o, do CPC, em razão da indevida instrução. 4 - Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada. (Acórdão 1254642, 00065771620148070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020) Portanto, a decisão deve ser desconstituída. Não bastasse, verifica-se a presença da verossimilhança das alegações da impetrante, pelas razões que passo a expor. A licitação promovida pela agravada tem o seguinte objeto (ID 102036728 – Pág. 1): Contratação de Operadora de Plano de Saúde, pessoa jurídica registrada, constituída e com autorização de funcionamento junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para a prestação de serviços de Assistência Médica, Hospitalar e domiciliar, fornecimento de plano de saúde, na modalidade Coletiva Empresarial com abrangência Nacional, conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus anexos. O item do qual se insurge a agravante possui a seguinte redação (ID 102036728 – Pág. 1): 2.5. É vedada também a participação direta ou indireta nas licitações promovidas pela TERRACAP: (...) 2.5.6. Cooperativas; De imediato, verifica-se a existência de contradição entre o objeto a ser contratado e a restrição imposta. Isto se dá porque é costumeira e conhecida a atuação de cooperativas como operadoras de plano de saúde, inclusive para servidores de órgãos públicos. Essa realidade decorre de expressa previsão da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Confira-se: Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (...)II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (g.n.) Desse modo, a restrição é notoriamente incompatível com a realidade do mercado de planos de saúde e com a lei. A Administração Pública estabelecerá exigências que garantam a correta e regular execução do contrato a ser firmado com o vencedor da licitação. Todavia, essas devem ser adequadas e razoáveis, mormente porque, caso assim não se apresentem, impedirão/dificultarão a obtenção do melhor preço, a partir da ampla participação de licitantes. Importante ressaltar que a impetrante, segundo é notório, não é cooperativa de trabalho. Trata-se de operadora de plano de saúde. A contratação de cooperativas de trabalho, como consabido, é expressamente vedada pelo artigo 5o, da Lei no 12.690/2012, segundo o qual a cooperativa não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada. Com efeito, a mencionada lei, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho, vedou a contratação da cooperativa para a prestação de mão de obra que preencha os requisitos da relação empregatícia, em observância à Súmula 281, do Tribunal de Contas da União, que estipula ser vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que não é possível a contratação de cooperativa para a prestação de mão de obra com a presença dos requisitos da relação empregatícia. Confira-se ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS - RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É fato público e notório que a legislação trabalhista e previdenciária é implacável com os tomadores de serviço, atribuindo-lhes, inclusive, a condição de responsáveis pelo pagamento de salários e tributos não recolhidos. 2. A Corte Especial pacificou entendimento segundo o qual é inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação, ante os prejuízos que podem advir para a Administração Pública caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame e não cumpra suas obrigações. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp 1204186/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012) A hipótese dos autos, reitere-se, como fartamente se vê, NÃO É de contratação de mão de obra ou de contratação de cooperativa de trabalho. Licita a TERRACAP com vistas à contratação de operadora de plano de saúde. A toda evidência, a impetrante e os profissionais cooperados que a integram não ostentam nenhum dos requisitos necessários para a caracterização de relação de trabalho, tais como subordinação, habitualidade e pessoalidade e tampouco se trata de cooperativa de trabalho. Nessa esteira, a restrição desarrazoada frustra o caráter competitivo da licitação e ofende diversas diretrizes e princípios de natureza pública, tais como os constantes do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e no artigo 5o, da Lei 14.133/2021, nova Lei de Licitações. Veja-se: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Art. 5o Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). (g.n.) Diante do exposto, resta evidente a probabilidade do direito alegado. Além disso, também está presente o periculum in mora, porquanto o certame será licitado na data de hoje, às 10h, ao passo que a realização da licitação sem a participação da cooperativa operadora de plano de saúde ora impetrante representará evidente restrição de competitividade e poderá tumultuar ainda mais a contratação. Frise-se, ademais, que o item restritivo impede, ainda, que outras cooperativas interessadas participem do certame. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a presença dos requisitos, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e SUSPENDO a licitação regulada pelo Edital de Licitação Pregão Eletrônico no 04/2021, a ser realizada pela TERRACAP no dia 02/09/2021, às 10h, até decisão posterior ou julgamento do presente recurso. Intimem-se. Expeça-se, com urgência, mandado para intimação da agravada, para que cumpra a presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o, do artigo 212, do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se faça necessário. Após as providências necessárias, remetam-se os autos à eminente Desembargadora Relatora. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2021 02:45:27h. Desembargador ESDRAS NEVES Plantonista